Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0704229-06.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PATRICIA IDILVA LIMA TEIXEIRA 01220166375, PATRICIA IDILVA LIMA TEIXEIRA RECORRIDO: ADRIANA VIEIRA DE LIMA DESPACHO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. Na hipótese, a recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes que pudessem corroborar com pedido de gratuidade de justiça, porquanto não apresentou qualquer documento comprobatório da hipossuficiência. Lado outro, a recorrida, em contrarrazões impugnou o pedido de justiça gratuita e apresentou indícios de que a recorrente ostentaria nas redes sociais estilo de vida incompatível com a alegação de hipossuficência (ID 41909386 - Pág. 7). Assim, se mostra necessário que traga aos autos cópia de sua última declaração de Imposto de Renda, dos extratos bancários das contas correntes e de investimento e das faturas de cartão de crédito que mantém ativas referente aos últimos 90 dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.